Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-73.2011.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000553-73.2011.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CAVALCANTE - CPF: 318.280.191-00 (APELADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), MARIA LUZIA ALVES DE SOUZA - CPF: 538.129.801-34 (APELADO), CAMILA MONICA KOOP - CPF: 030.985.940-98 (APELADO), KEITH NATANA GRIS - CPF: 018.498.120-47 (ADVOGADO), MARCIO OBERTI KOOP JUNIOR - CPF: 037.903.310-07 (APELADO), MARIA DE LOURDES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 138.885.011-72 (APELANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. NÃO CIENTIFICAÇÃO DA PARTE ACERCA DA DATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
ORDEM DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O COMPARECIMENTO DA PARTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NO CASO, A INTIMAÇÃO FOI RECEBIDA PELO VIZINHO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A TERCEIRO A RESPONSABILIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO ÔNUS DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

1. A
intimação pessoal da parte conforme determinado na decisão que designou a audiência de instrução é ato necessário ao deslinde da ação, mormente porque a todas as partes envolvidas em uma demanda judicial deve ser oportunizada a defesa, cabendo as partes, a faculdade de exercer o direito.

2. O
Poder Judiciário tem o dever de cientificar as partes dos atos processuais, a fim de que essas possam exercer a faculdade de manifestação.

3. N
ão se pode atribuir a terceiro a responsabilidade

de cientificá-la da obrigação de comparecer à audiência de instrução e julgamento designada.

4. No caso dos autos restou comprovado que a carta de intimação foi entregue ao vizinho da parte, de forma que não houve ciência da parte acerca da data da audiência de instrução e julgamento, o que caracteriza o cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

5. Sentença anulada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Maria de Lourdes Gonçalves Pinheiro,
(Id.
22306969
),

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
nos autos de reparação de danos materiais e morais n°
0000553-73.2011.8.11.0036
, ajuizada por
Antônio Carlos Cavalcante
e
Maria Luiza de Alves de Souza,
em desfavor de

Alyssandrea Gonçalves Pinheiro do Espírito Santo, Marcio Oberti Koop, os quais foram posteriormente sucedidos pelos herdeiros Maria de Lourdes Gonçalves Pinheiro, Marcio Oberti Koop Junior e Camila Monica Koop, que condenou a recorrente na qualidade de herdeira substituta da requerida Alyssandrea Gonçalves Pinheiro do Espírito Santo, a pagar aos autores, dentro das forças da herança a na proporção da parte que lhe cabe (Art. 796 do CPC), a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado a partir da data da citação da requerida “de cujus” Alyssandrea. A sentença condenou ainda a recorrente ao pagamento, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, das custas finais e despesas processuais e dos honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre os valores das condenações citadas devidamente atualizadas.

Inconformada com a sentença, a recorrente pugna pela sua anulação alegando em síntese a ocorrência de cerceamento de defesa, pois:
1)
a recorrente foi declarada sucessora da requerida Alyssandrea, devendo ser aproveitada a contestação apresentada pela mesma;
2)
Não há como aplicar a revelia à recorrente;
3)
não foi intimada para audiência de instrução;
4)
deveria ter sido intimada na cidade de Cuiabá, onde reside, visto não ter condições de se deslocar para a comarca do juízo de origem, nos mesmo moldes deferidos para os requeridos Marcio Oberti Koop Junior e Camila Monica Junior.

Ao final pugna pela anulação da sentença para que seja decretada a expedição de carta precatório para a comarca de Cuiabá/MT, a fim de que seja dada a oportunidade da apelante apresentar seu depoimento nos autos, da mesma forma que fora concedido a outros requeridos.

Camila Mônica Koop e Márcio Oberti Koop Junior apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
22306975
).

Antônio Carlos Cavalcante e Maria Luiza Alves de Souza apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
22306976
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antônio Carlos Cavalcante e Maria Luzia Alves de Souza, ajuizaram a ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, inicialmente, em face de Alyssandrea Gonçalves Pinheiro do Espirito Santo e Marcio Oberti Koop os quais foram, posteriormente, substituídos pelos herdeiros Maria de Lourdes Gonçalves Pinheiro, Marcio Oberti Koop Junior e Camila Monica Koop.

Alegam os autores, em síntese, que são pais da vítima “de cujus” Carlos Henrique de Souza Cavalcante que faleceu no dia 14 de junho de 2009, quando trafegava numa Motocicleta marca Yamaha, Modelo YBR pela Rua João Pessoa e foi atingido violentamente pelo carro de marca Cross Fox, dirigido pelo segundo requerido Marcio Oberti Koop, veículo esse de propriedade da primeira requerida Alyssandrea Gonçalves Pinheiro do Espirito Santo que havia invadido a via preferencial, sem respeitar a sinalização de “PARE” existente no local.

Diante desse fato, argumentaram que restou caracterizado os requisitos ensejadores do dever de indenização da parte requerida a título de reparação dos danos morais e materiais sofridos pelos autores, a luz

critérios da responsabilidade subjetiva, principalmente, considerando que o referido acidente de trânsito ocorreu por irresponsabilidade do motorista e da proprietária do automóvel que por negligência e por imprudência não respeitaram as leis de trânsito, quando a situação lhe exigia redobrada cautela, afinal, estavam a adentrar numa via preferencial, de modo que violou o cuidado objetivo esperado e ceifou com a vida do filho dos autores, segundo as conclusões do Laudo Pericial Criminal no 02-02-07-000745-2009 (Id. 22305498).

Em relação aos danos materiais fundamentam que tiveram prejuízos com a motocicleta, avaliada no importe de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) uma vez que a mesma deu perca total, face ao empenamento de seu quadro. Além disso, os autores incluíram nos mencionados danos, as despesas com funeral no valor de R$2.000.00 (dois mil reais).

No que se refere aos danos morais, fundamentam a sua existência no sofrimento psicológico dos pais em perder o filho, de apenas 15 (quinze) anos, de forma tão trágica e irresponsável. Vítima essa que tinha toda a vida pela frente e, ao que tudo indicava, seria motivo de orgulho e alegria para os seus pais, principalmente, no sustento da família.

Assim, pugnaram pela condenação dos requeridos ao pagamento das indenizações pelos danos materiais sofridos, no valor apresentado e pelos danos morais em valor indenizatório que traga um pouco de segurança e conforto a autores, pais da vítima.

A parte requerida Alyssandrea Gonçalves Pinheiro do Espirito Santo, apresentou contestação (Id. 22305965), pugnando pela total improcedência da presente ação. Preliminarmente, pugnou pela extinção do presente feito sem a resolução de mérito diante das ausências de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 267, VI, CPC/73) e a impossibilidade jurídica do pedido (art. 267, IV, CPC/73) em face dos requeridos não terem mais capacidade civil para responder à indenização de reparação por danos na forma pleiteada, devido ao fato de que estão falecidas conforme certidões de óbitos anexos aos autos.

Além disso, como questão preliminar suscitou a ausência de uma das condições da ação, por falta de legitimidade da parte para constar no polo passivo da presente ação, visto que não resta provado que a requerida teve envolvimento com o evento danoso, bem como à época dos fatos a requerida não era proprietária do veículo em comento, mas somente arrendatária, cuja a propriedade era irremediavelmente do Banco Safra, instituição financiadora do Leasing.

No mérito, defende dizendo que a vítima Carlos Henrique de Souza Cavalcante na época dos fatos era menor de idade e pilotava uma motocicleta de 125 cilindradas, sem qualquer habilitação para tanto. Nesse sentido, argumenta que a culpa do evento danoso é do pai da vítima, o autor Antônio Carlos Cavalcante que agiu com negligência e descuido quando permitiu que o adolescente pilotasse a moto em via pública, em desrespeito às leis de trânsito.

Fundamenta, também, que o acidente ocorreu por atitudes erradas da vítima, visto que ignorou o redutor de velocidade, consistente na lombada ou “quebra molas” que encontrava-se no seu trecho antes da esquina em que aconteceu o acidente. Isso porque teria o menor arremetido a moto entre a lombada e o meio-fio, com a intenção de não reduzir a velocidade passando sobre a lombada.

Dessa forma, conclui a parte requerida que a colisão apenas ocorreu porque a vítima imprudentemente desprezou o redutor de velocidade e passou pelo pequeno espaço entre o quebra-molas e o meio-fio surpreendendo quem pretendia cruzar a via, visto que a velocidade do carro conduzido pelo requerido era mínima e foi a motocicleta quem colidiu com o carro, e não o contrário.

O advogado constituído pela parte ré informou o falecimento dos requeridos ALYSSANDRA GONÇALVES PINHEIRO e MARCIO OBERTI KOOP, conforme Certidões de Óbito.

A parte autora apresentou impugnação à contestação.

Devido à notícia e comprovação do falecimento dos requeridos, foi determinado a intimação da parte autora, para habilitação de herdeiros ou do espólio para o prosseguimento do feito.

Intimada a parte autora juntou aos autos os documentos e pedidos para a habilitação dos herdeiros dos requeridos nos autos. O Juízo de origem determinou a citação dos herdeiros para responder a ação.

Os herdeiros Márcio Oberti Koop Júnior e Camila Mônica Koop manifestaram nos autos requerendo a suas habilitações no feito e contestaram a ação, sob o argumento de que o seu pai, ora falecido, não deixou bens a serem inventariados, de modo que argumentam no fato de que caso seja dado procedência a pretensão inicial deve-se observar as forças da herança que, na hipótese, supostamente inexiste, não podendo recair sobre os herdeiros a responsabilidade de conduta levada a efeito por seu genitor.

O Oficial de Justiça, no cumprimento da Carta Precatória de Cód. 999146, certificou que a herdeira MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO foi citada pessoalmente do presente feito, como substituta processual de sua filha, a requerida ALYSSANDREA GONÇALVES PINHEIRO DO ESPIRITO SANTO, contudo manteve-se inerte, transcorrendo “in albis” o prazo para manifestação (Id. 22306464, pág. 5).

A requerida MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO manifestou nos autos requerendo a nulidade da decretação da revelia da mencionada requerida que foi determinada, para que seja aproveitada a contestação apresentada, em tempo hábil, pela então requerida Alyssandrea. Pediu, também, pela expedição de carta precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, a fim de dar oportunidade para a peticionante de apresentar o seu depoimento pessoal.

Após apresentação das alegações finais os autos foram conclusos e sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

A recorrente defende que não foi aproveitada a contestação apresentada por Alyssandrea Gonçalves Pinheiro do Espírito Santo.

Malgrado o argumento da recorrente verifico nos autos que o magistrado de primeira instância aproveitou a contestação apresentada por Alyssandrea
Gonçalves Pinheiro do Espirito Santo
, confira-se:

“[...]
Pois, primeiramente, diferente do que foi alegado pela parte requerida o decreto da revelia determinado na decisão de fl. 204 contemplou apenas a aplicação do EFEITO PROCESSUAL da revelia, uma vez que o EFEITO MATERIAL não pode ser aplicado neste caso, devido ao fato da “de cujus” ALYSSANDREA GONÇALVES PINHEIRO DO ESPIRITO SANTO, ter apresentado CONTESTAÇÃO às fls. 110/125, dentro do prazo legal, à época, de modo que este Juízo NÃO presume verdadeiros os fatos alegados pelos autores e NÃO admite que há ausência de defesa pelo parte requerida, inclusive,
a referida contestação será analisa para o deslinde do mérito.
[...]” (Id. 22306966, pág. 6, destaquei)

Nessa linha, observo que as preliminares suscitadas na contestação apresentadas por Alyssandrea, foram todas analisadas.

A preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo foi rejeitada, foi rejeitada com o fundamentado de que “o fato dos requeridos terem falecidos durante o trâmite processual não tem o condão de provocar a extinção da ação, visto que a presente ação trata-se de responsabilidade civil, consubstanciada pelos pedidos de indenizações por danos materiais e morais, ou seja, a discussão em torno da presente causa trata-se do suposto dever patrimonial transmissível para os herdeiros dos requeridos, os quais podem ser executados até o limite do valor do quinhão herdado, conforme prevê os artigos 110, 687/692 e 796 do novo diploma processual civil.”

(Id. 22306966)

Igualmente o magistrado de primeira instância rejeitou a preliminar de ausência de legitimidade passiva da requerida fundamentando que “a parte requerida equivoca-se ao estabelecer esses argumentos como matéria de defesa processual, uma vez que esses fundamentos equivalem-se a um mecanismo de defesa de mérito, ou seja, não equivale a uma questão processual que deva ser decidida previamente, mas confunda-se com a discussão do pedido principal da presente ação.” (Id. 22306966)

Portanto, resta demonstrado que a contestação apresentada foi utilizada pelo magistrado de origem ao proferir a sentença objurgada, motivo pelo qual nesse ponto não há ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

A recorrente sustenta que não foi devidamente citada, razão pela qual não pode sofre os efeitos da revelia.

O argumento não prospera, pois consta dos autos certidão que confirma que a recorrente foi citada pessoalmente acerca da ação, (Id. 22306464, pág. 5). Confira-se:

“CERTICO que em cumprimento a respeitável CARTA PRECATÓRIA CÍVEL ITINERANTE (CPC, ART. 204), Expedida por Determinação do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, extraída dos autos de no 553-73.2011.811.0036 [...] encontrei a requerida, que discutiu não ter nada haver, pois a filha esta morta, negou

o tempo todo em receber e deu as costa por resposta e saiu, mediante o ocorrido,
PROCEDI A CITAÇÃO DA PARTE MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO, para, querendo contestar a presenta ação
[...]” (Id. 22306464, pág. 5, destaquei).

Destarte, vê-se claramente que ocorreu a citação da requerente, de forma que não há falar em cerceamento de defesa.

Afirma ainda que o magistrado de origem determinou que as partes fossem pessoalmente intimadas para a audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 14 de março de 2018, todavia a carta de citação expedida foi recebida pelo Sr. Jonil Marques, “o qual é vizinho da recorrente e que o mesmo não a avisou em tempo hábil para o comparecimento daquele ato instrutório.” (Id. 23306971, pág. 2).

Verifico nos autos que o magistrado de primeira instância proferiu decisão em 11-12-2017 designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 14-03-2018 e determinado que as partes fossem intimadas pessoalmente para comparecer à respectiva audiência (Id. 2230647), sendo certo que nessa data a recorrente não possuía patrono constituído nos autos.

A recorrente se manifestou nos autos no dia 27 de março de 2018, oportunidade na qual juntou a procuração constituindo o seu patrono, e requereu a reabertura do prazo para o seu depoimento pessoal, bem como a expedição de carta precatório para que tal ato ocorresse na cidade de Cuiabá-MT (Id. 22306495).

Todavia, acerca da questão o magistrado de origem se manifestou somente na sentença e negou o pedido sob o argumento de que “
é nítida a validade da intimação para a audiência em comento, ainda que a requerida não tenha sido encontrada pessoalmente pelos Correios em sua residência, pois a Carta de Intimação foi regularmente dirigida ao endereço residencial declinado por ela nos autos, sendo obrigação da parte informar junto ao Juízo o seu endereço completo e detalhado, mantê-lo sempre atualizado nos autos e, ainda, se responsabilizar pela leitura das Cartas de Intimação que vierem a chegar em sua casa, conforme estabelece o art. 274, parágrafo único, da NCPC.” (Id. 22306966, pág. 6).

Nesse particular, tenho que assiste razão à recorrente, porquanto o argumento não é de mudança de endereço, mas sim que a carta de intimação foi recebida pelo seu vizinho, fato que foi levado a conhecimento do magistrado de origem, em momento anterior a prolação da sentença, oportunidade na qual poderia ter determinado a colheita do depoimento da recorrente, ou ainda que a intimação se desse por oficial de justiça.

Ora, a intimação pessoal da recorrente conforme determinado na decisão que designou a audiência de instrução é ato necessário ao deslinde da ação, mormente porque a todas as partes envolvidas em uma demanda judicial deve ser oportunizada a defesa, cabendo as partes, a faculdade de exercer o direito.

Friso,
o Poder Judiciário tem o dever de cientificar às partes, os atos processuais
, a fim de que essas possam exercer a faculdade de manifestação.

Desta feita,
não se pode atribuir a terceiro a responsabilidade

de cientificá-la da obrigação de comparecer à audiência de instrução e julgamento designada
, mesmo que

tal encargo esteja nas mãos do vizinho.

A propósito:

APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR ACIDENTE DE VEÍCULO. DPVAT.
ORDEM DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA
AO EXAME DE EXPERT. NO CASO,
A INTIMAÇÃO PESSOAL FOI RECEBIDA PELO VIZINHO DO PROMOVENTE
. NÃO SE PODE ATRIBUIR A TERCEIRO A RESPONSABILIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DO ÔNUS DE COMPARECER À PERÍCIA DESIGNADA, MESMO QUE TAL PESSOA SEJA SEU PARENTE OU PATRONO. A VISTA DA RELEVÂNCIA E DA IMPRESCINDIBILIDADE, O ATO DEVE SER ALÇADO À PERFEIÇÃO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL AO RECURSO. PROVIMENTO DO APELO COM O REGRESSO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Inicialmente, o cerne da questão posta a desate consiste em conferir a higidez ou não da sentença que julga improcedente o pedido autoral, por considerar válida a intimação pessoal do Requerente para o comparecimento à perícia através do recebimento do mandado de intimação pelo vizinho. [..]

6.
Daí porque a intimação pessoal do Requerente entremostra-se como ato de suma importância ao destrave, pelo que deve ser ato perfeito e acabado, sem qualquer impropriedade que possa resultar em prejuízo para a Parte Autora. 7. Dessa feita, não se pode atribuir a terceiro a responsabilidade de cientificá-lo da obrigação de comparecer à perícia designada
. Precedente emblemático do TJCE. 8. Portanto, evidencia-se o resvalo pontual quando o douto magistrado de planície julga improcedente o pedido, de vez que o exame por expert se mostra imprescindível para aferir ou mensurar a extensão do dano derivada de acidente automobilístico. [...]. 10. Ênfase ao Parecer Ministerial favorável ao Recurso. 11. PROVIMENTO do Apelo, para reformar a sentença e determinar o regresso dos autos ao Juízo de Origem para o regular processamento da demanda, inclusive, oportunizado o exame pericial e o julgamento do feito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, pelo Provimento do Apelatório, nos termos do voto do Relator, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo. Fortaleza, 24 de julho de 2019 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Relator (TJ-CE - APL: 01822896020178060001 CE 0182289-60.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 24/07/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2019)

No caso, denota-se do aviso de recebimento constante do Id. Id. 22306478 que a carta de intimação foi recebida pelo Sr. Jonil, que segundo a recorrente é seu vizinho, fato este que não foi contestado pelos apelados.

Portanto, evidencia-se o cerceamento de defesa, porquanto a recorrente não teve conhecimento a tempo hábil da audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual a anulação da sentença proferida é medida que se impõe.

Ressalvo, que apesar de anulada a sentença, o pleito para que o depoimento da recorrente seja colhido por meio de carta precatória, deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau, ao qual caberá instruir o processo, ofertando à recorrente a possibilidade de realizar o seu depoimento pessoal.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e anulo a sentença determinando o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021